Tribunal: TJES
Processo: 5030586-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030586-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA SOUZA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROSANA SOUZA SILVA

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a existência do negócio jurídico expressamente contratado pela parte recorrente concernente ao ato de sindicalização junto à recorrida. Via de consequência foram afastados o pedido de condenação por danos morais e materiais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, o reconhecimento dos descontos indevidos, além da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte autora não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Contudo, do cotejo das provas juntadas aos autos, restou demonstrado que o demandante se associou aos quadros da requerida mediante assinatura de termo próprio (Id. 38043205), tendo autorizado a realização de descontos em seu benefício previdenciário.

A ré, além disso, trouxe a identidade da parte autora (Id. 38043213) e foto selfie por ela tirada (Id. 38043216). Ademais, foi acostada gravação de voz da demandante (fls. 6, Id. 38041850) que, na ocasião da filiação, manifestou sua anuência em associar-se e em ter descontado do seu benefício a prestação mensal atinente ao ato.

Dessa forma, as provas colacionadas ao caderno processual, levam à constatação da existência do negócio jurídico.

De mesmo modo, existe perfeita adequação entre a taxa de sindicalização de 2,5% sobre o benefício, assim prevista no termo contratual, e a quantia efetivamente cobrada, o que atesta não se referir a débito diverso da prestação mensal afiliativa.

Desta forma, conclui-se pela existência do negócio jurídico, expressamente contratado pela parte autora e que concerne ao ato de sindicalização dela junto à requerida..”

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. De outro lado, a recorrida anexou provas materiais contundentes da existência do negócio jurídico entabulado, melhor explicando, juntou gravações e assinatura de termo de associação.
Assim, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)